Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-64.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Esbulho comprovado. Bem público inconteste e que vem sendo ocupado irregularmente pelo réu. Caracterizada mera detenção de bem imóvel público, insuscetível de gerar efeitos possessórios aos ocupantes, quanto menos de indenização pelas benfeitorias existentes. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva. Inteligência do § 3o do artigo 183 da CF.

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Esbulho comprovado. Bem público inconteste e que vem sendo ocupado irregularmente pelo réu. Caracterizada mera detenção de bem imóvel público, insuscetível de gerar efeitos possessórios aos ocupantes, quanto menos de indenização pelas benfeitorias existentes. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva. Inteligência do § 3o do artigo 183 da CF.
RECURSO NÃO PROVIDO.